Tribunal: CARF
Processo: 13896.723884/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723884/2015-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.872 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
ULTRADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13873.720507/2015-41, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723884/2015-73
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.872 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723884/2015-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-003.868, de 19 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
O contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado ingressou com
Recurso Voluntário contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Suscita a nulidade do auto de infração por não obedecer o disposto no art. 55 da
LC no 123/06.
- Alega a decadência do crédito tributário com base no art. 150, §4o, do CTN.
- Expõe que o art. 32-A da Lei no 8.212/91 garante ao contribuinte a oportunidade
de prestar esclarecimentos antes de qualquer aplicação de multa, o que não ocorreu no presente
caso. Requer a nulidade do auto de infração, uma vez que lhe foi negado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, ferindo o princípio do devido processo legal.
- Acusa a ausência de publicidade da alteração ocorrida em 2009 referente à multa
por atraso na entrega de GFIP sem movimento.
- Insurge-se contra o caráter confiscatório da multa aplicada.
- Entende que houve alteração do critério jurídico de interpretação adotado pela
fiscalização e violação ao art.146 do CTN.
- Aponta a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN,
conforme entendimento da Receita Federal constante da IN 971/09 e do Manual da GFIP/SEFIP.
- Indica a existência do Projeto de Lei no 7.512/14, que prevê a anulação dos
débitos decorrentes da aplicação de multa por atraso na entrega de GFIP.
Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.872 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723884/2015-73

voto consignado no Acórdão no 2002-003.868, de 19 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar inicialmente que o lançamento foi regularmente
constituído por autoridade competente e preenche todas as exigências
formais previstas na legislação de regência. O sujeito passivo, a descrição
dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
corretamente identificados no Auto de Infração, não havendo vício que
enseje a sua nulidade.
Quanto à arguição de decadência, deve-se esclarecer ao contribuinte que
a constituição do crédito tributário se dá com a ciência do lançamento
efetuado pela autoridade fiscal, nos termos do art.142 do Código
Tributário Nacional - CTN. Nos casos de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária o prazo decadencial extingue-se em
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I,
do mesmo diploma legal. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de
observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o presente Auto de Infração refere-se a multa
por atraso na entrega de GFIP, não há que se falar em decadência nem
mesmo para a competência mais antiga abrangida pelo lançamento.
Relativamente à ausência de intimação prévia, aplica-se o disposto na
Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este
entendimento. A intimação somente será realizada se for necessária, ou
seja, se a autoridade fiscal não dispuser de elementos suficientes para
efetuar o lançamento, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que
se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem apuração de
incorreções em seu conteúdo.
Importante salientar que a ausência de intimação prévia ao lançamento
não causou prejuízo e não impediu o exercício do direito de defesa do
interessado, uma vez que este apresentou Impugnação e Recurso
Voluntário demonstrando ter pleno conhecimento das infrações que lhe
foram imputadas.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.872 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723884/2015-73

Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores
considerações tendo em vista o que estabelece a Súmula CARF n° 49,
também vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Da mesma forma, não há que se falar em alteração nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa e violação do art. 146 do CTN.
A alteração na sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP
ocorreu com a inclusão do art.32-A da Lei no 8.212/91 pela Lei no
11.941/09, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2009, ou seja,
anteriormente ao ano calendário que aqui se examina.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
é objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do art. 136 do CTN.
Além disso, segundo o art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo
discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes
por parte das autoridades fiscais.
Importa registrar nesse ponto que o Projeto de Lei no 7.512/14
mencionado no Recurso permanece em tramitação no Congresso
Nacional, não se tratando, portanto, de norma vigente.
Quanto à alegação de que a multa aplicada teria caráter confiscatório,
cabe reproduzir o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de
observância obrigatória no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.872 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723884/2015-73

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital